Tribunal: STF
Processo: HC 185956
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de embriaguez ao volante. Writ sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Prescrição da pretensão executória. Inocorrência. Necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes. Acordo de não persecução penal. Retroatividade da Lei 13.964/2019. Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não recebida a denúncia. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Sidilon Maia Thomaz do Nascimento em favor de Adriano Medeiros da Silva, contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, nos autos do ARE 1.524.332/RN (evento 6 – fls. 218/9, 252/5, 270/6 e 310/2). 
    O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro) (evento 6 – fls. 51/4).
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL APÓS O LAPSO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. RECESSO FORENSE. PORTARIA LOCAL. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Nos termos do art. 1.003, § 6.º, da Lei n.º 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), o Recorrente deverá comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, não havendo previsão para o cumprimento da referida exigência em momento posterior. 
    2. Segundo manifestação desta Corte Superior, "[a] existência de recesso forense e a suspensão de prazos processuais nos Tribunais não se presume público e notório em âmbito nacional." (AgInt no AREsp 1503702/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 16/10/2019). 
    3. Agravo regimental desprovido”.
    No presente habeas corpus, o Impetrante alega a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva ocorrida em 16.3.2020. Sustenta que ‘o paciente foi condenado a uma pena de 06 (seis) meses de detenção (...), tendo tal sentença transitado em julgado para a acusação em data de 17.03.2017 (...), o prazo prescricional a ser observado é de 03 (três) anos, tendo início a sua contagem a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, nos termos dos arts. 109, VI, 110, § 1º, e 112, I, do Código Penal’. Defende a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, criado pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), alegando a aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Requer, no mérito, a declaração da extinção da punibilidade do paciente pela prescrição e, sucessivamente, ‘a concessão da ordem para anular o trâmite do agravo em recurso especial nº 1.524.332-RN (AREsp nº 2019/0177766-2) a partir da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), determinando-se a observância do procedimento previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal (acordo de não persecução penal)’.
    Indeferi a liminar, em 28.6.2020 (evento 9).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pela concessão da ordem (evento 11). 
    É o relatório. 
    Decido. 
    De partida, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Friso, ainda, que as matérias trazidas nestes autos não foram objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    De qualquer maneira, mesmo que superados referidos óbices, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Como cediço, a atual orientação desta Suprema Corte, firmada no julgamento conjunto das ADC´S 43, 44 e 54, é no sentido de não mais admitir a execução (provisória) da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória (Tribunal Pleno, Dje 08.11.2019, Rel. Min. Marco Aurélio, acórdão pendente de publicação):
    “O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 07.11.2019.” (ADC 43) 
    Para estabelecer a compatibilidade do artigo 283 do CPP com o princípio constitucional da presunção de inocência, assentei, no referido julgamento, que a prisão somente pode ocorrer nas seguintes hipóteses: (i) em flagrante delito; (ii) por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado; ou (iii) por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, no curso da investigação criminal ou do processo, em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva.
    Em tal situação, tenho compreensão de que a prescrição da execução penal ocorre após o esgotamento dos recursos para ambas as partes e não apenas para o Ministério Público. 
    É que, uma vez não admitida a execução provisória da pena, impossível cogitar da fluência do prazo prescricional, a coincidir, seu termo a quo, com a data do trânsito em julgado em definitivo da condenação, consideradas acusação e defesa. Inegável, à luz do princípio da actio nata, que, antes do nascimento da pretensão – no caso da pretensão executória estatal –, não começa a correr a prescrição. 
    Nesse espectro, firme na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal a posição de que a prescrição da pretensão executória pressupõe inércia do titular do direito, o que não ocorre quando o Estado resta impedido de executar o título judicial condenatório em razão da apresentação de diversos e sucessivos recursos da defesa. Neste sentido: 
    “RECURSO ESPECIAL. PRERROGATIVA DE FORO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DEMAIS TESES RECURSAIS REJEITADAS. IMEDIATA EXECUÇÃO DA PENA. I. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA 
    1. A prescrição da pretensão executória pressupõe a inércia do titular do direito de punir. Se o seu titular se encontrava impossibilitado de exercê-lo em razão do entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal que vedava a execução provisória da pena, não há falar-se em inércia do titular da pretensão executória.
    2. O entendimento defensivo de que a prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado para a acusação viola o direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, que pressupõe a existência de uma tutela jurisdicional efetiva, ou melhor, uma justiça efetiva.
    3. A verificação, em concreto, de manobras procrastinatórias, como sucessiva oposição de embargos de declaração e a renúncia do recorrente ao cargo de prefeito que ocupava, apenas reforça a ideia de que é absolutamente desarrazoada a tese de que o início da contagem do prazo prescricional deve se dar a partir do trânsito em julgado para a acusação. Em verdade, tal entendimento apenas fomenta a interposição de recursos com fim meramente procrastinatório, frustrando a efetividade da jurisdição penal.
    4. Desse modo, se não houve ainda o trânsito em julgado para ambas as partes, não há falar-se em prescrição da pretensão executória. (…).”
    (RE 696.533/SC, Relator(a) p/ Acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.3.2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO ESTADO. RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
    1. A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. No art. 117 do Código Penal que deve ser interpretado de forma sistemática todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte.
    2. Não obstante a posição de parte da doutrina, o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos díspares.
    3. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e o que existe na confirmação da condenação é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 1.188.699-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 04.4.2019). 
    Assim, em face da amplitude reconhecida por este Supremo Tribunal Federal ao princípio da não culpabilidade, ou presunção de inocência, consagrado na Constituição Federal de 1988, inviabilizou-se o início do cumprimento da pena (leia-se sua execução) antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, de modo que a constituição definitiva do título judicial condenatório passou a condição de exercício da pretensão executória do Estado. Em outras palavras, afirmada por esta Suprema Corte a não recepção pela Carta Constitucional vigente dos preceitos da legislação ordinária autorizadores do início do cumprimento da pena logo após o esgotamento das instâncias ordinárias, em execução provisória do julgado condenatório, indispensável o exaurimento de todos os recursos da acusação e defesa, inclusive os de natureza extraordinária, e dos prazos a eles assinados, para o exercício da pretensão executória estatal. 
    Nessa linha, por exigência lógica de preservação hígida do sistema, no mínimo impregnada de razoabilidade uma leitura do inciso I do art. 112 do Código Penal consentânea com tal entendimento, a proclamar que o prazo prescricional só começa a fluir com a constituição definitiva do decreto condenatório, mediante seu trânsito em julgado. Teratologia alguma detecto, pois, em – uma vez proclamada, como o foi, a ausência de higidez da norma processual penal que possibilitava a execução provisória da pena, com a retirada de seus efeitos –, conferir aos demais dispositivos diretamente correlatos da legislação penal interpretação com vista a preservar a organicidade do sistema, à luz da Norma Fundamental. E nessa linha se insere, presente a letra do art. 112, I, do Código Penal, o considerar que o trânsito em julgado para a acusação somente ocorre quando esgotados todos os recursos, ou escoados os prazos previstos na legislação, nas instâncias ordinárias e extraordinárias.
    Ainda que apenas a Defesa recorra de uma sentença condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição, certo é que passível de reforma em segundo grau, ou mesmo no Superior Tribunal de Justiça, hipótese em que surge a possibilidade de a acusação buscar, na instância superior, a cassação ou alteração do acórdão reformador, com vista à prevalência do juízo condenatório de primeiro grau. Por isso, repito, teratologia alguma há em interpretar o referido inc. I do art. 112, na esteira do entendimento desta Suprema Corte quanto à formação de título executivo condenatório, no sentido de que condicionado o início da fluência do prazo prescricional da pretensão executória ao trânsito em julgado em definitivo, para acusação e defesa, da decisão condenatória, vale dizer, à formação última e inalterável do título executivo.
    Além disso, outro argumento ainda há em desfavor da tese sustentada pelo Impetrante: o estímulo à interposição infundada de recursos. Menos, enfatizo, a sucessivos recursos da defesa para a reforma de vereditos condenatórios - projeção do princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, sem embargo de eventual natureza protelatória-, e mais a recursos temerários da acusação, apenas e tão somente com a finalidade de evitar a prescrição da pretensão executória [Cf. QUEIROZ, Paulo; BARBOSA, Aldeleine Melhor. Termo inicial da prescrição da pretensão executória. In: FAYET JÚNIOR, Ney (coord.). Prescrição penal: temas atuais controvertidos, doutrina e jurisprudência. Vol. 3. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 23-30]. A busca de preservação da lógica e correção do conjunto também se destina, por via reflexa, a impedir deformações ou reverberações desvirtuadas em outros setores do sistema, o que adviria de uma quase necessidade de a acusação recorrer de sentenças condenatórias de primeiro grau apenas para evitar o início antecipado do prazo prescricional da pretensão executória.
    Registro, por fim, por oportuno, o escólio de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual seria inconcebível considerar o trânsito em julgado da condenação para acusação como termo inicial da prescrição da pretensão executória, pois o Estado: ”não pode executar a pena, devendo aguardar o trânsito em julgado para a defesa. Ora, se não houve desinteresse do Estado, nem inépcia, para fazer o condenado cumprir a pena, não deveria estar transcorrendo a prescrição da pretensão executória” (in Código Penal Comentado, 11ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p . 604-5).
    Na hipótese, após a condenação em primeira instância (16.12.2017), o Tribunal Local negou provimento ao recurso defensivo (11.10.2018). Posteriormente, foram interpostos Embargos de Declaração desprovidos (05.12.2018), Recurso Especial que não foi admitido (18.12.2019) e interposição de Agravo ao STJ, não conhecido por intempestivo (05.8.2019). A Defesa, então, interpôs, sem êxito, agravo regimental (05.9.2019) e embargos de declaração (17.12.2019). Ato contínuo, pugnou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente por meio de petição avulsa, não tendo sido apreciada a matéria, por entender aquela Corte ‘que a atuação desta Vice-Presidência é restrita às hipóteses legais e limita-se à cognição inerente ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário’ (19.3.2020). Posteriormente, interposto recurso extraordinário, negado seguimento (19.3.2020), transitando em julgado, portanto, a sentença condenatória proferida apenas em 11.5.2020.
    Inocorrente, portanto, a extinção da punibilidade do paciente pela prescrição.
    Passo a apreciar o pleito subsidiário, em relação à alegada possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal (ANPP).
    Nesse diapasão, destaco que a Primeira Turma desta Suprema Corte firmou orientação que desautoriza a pretensão de retroatividade da Lei 13.964/2019, especificamente no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP): 
    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 
    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 
    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 
    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 
    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ’o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”
    (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020)
    No caso, a denúncia foi recebida em 11.9.2014 (evento 6, fls. 8-9), momento muito anterior à entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Inclusive, quando da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, já havia sentença condenatória (evento 6, fls. 51-4) confirmada pelo Tribunal de Justiça (evento 6, fls 131-7). Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual.
    Portanto, a tese defendida pela parte ora Impetrante diverge da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada. Nesse sentido: RHC 198.557/SC, de minha relatoria, DJe 29.3.2021; HC 190.855/PE, de minha relatoria, DJe 01.3.2021; HC 195.327/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.02.2021; HC 197.369/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.02.2021; RE 1.244.660-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 10.02.2021; HC 198.894/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.3.2021. 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora